Tribunal: CARF
Processo: 16366.000084/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000084/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.594 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MT BORGES & BORGES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO REGIME. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica cuja atividade envolve locação/cessão de mão de obra é
impedida de manter-se no Simples, por expressa vedação contida na lei
instituidora do regime, independentemente de a atividade desenvolvida ser
vedada ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Eduardo
Morgado Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 30 de maio de 2006.
Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples no 15/10/DRF/LON, de
17/02/2010 (fl.43) emitido ao amparo da Representação Fiscal SAORT/DRF/LON, fl. 03/05,
excluiu a contribuinte ao Simples, com efeitos a partir de 30/05/2006, em face de ter incorrido na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000084/2009-19
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000084/2009-19

vedação prevista na alínea “f” do inciso XII do artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996. Instruem a
representação os documentos de fls. 06-41.
Foi apresentada manifestação de inconformidade, onde argumenta que foi
constituída em 11/03/2006 para exercer a atividade de comércio varejista de artigos esportivos e
o ensino de karate; que por se tratar de microempresa e de seu faturamento não ultrapassar o
limite estabelecido na Lei no 9.317, de 1996 e, por entender que sua atividade não era impeditiva,
optou pelo benefício; que, desde sua criação tem contratos com órgãos públicos da administração
direta, para executar serviços de ensino de karatê para crianças, adolescentes e jovens estudantes;
que, para a execução destes compromissos não se utiliza de funcionários, pois quem exerce as
atividades são os próprios sócios, Maria Teresa Borges e, Expedito Borges. Afirma que em
observância às regras da administração pública as receitas destinadas à sua contratação para o
ensino de karate levou o nome de prestação de serviços, atividade esta exercida apenas pelos
sócios, não caracterizando assim, prestação de serviços ou cessão de mão de obra. Complementa
que em virtude da receita administrativa do órgão público contratante se fazer constar como
sendo uma prestação de serviços, este realizava retenções de 11% (onze por cento) do valor total
da fatura apresentada a titulo de INSS nos moldes do art. 31 da Lei 8.212/91 e suas alterações
posteriores.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista o Ato
Declaratório Executivo ADE no 15/10/DRF/LON, de 17/02/2010 (fl.43), ter sido emitido em
perfeita sintonia com a legislação aplicável.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a nulidade do ADE, reiterando em síntese os argumentos já aduzidos por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem, a exclusão do Simples se deu sob o
argumento de que o contribuinte locou mão de obra uma vez que prestou serviço de instrutor de
karatê, visando a orientação técnica de crianças, adolescentes e jovens estudantes, com
capacidade para atender um número médio de 6500 alunos da rede municipal de ensino,
distribuídos em 37 escolas, enviando professores nos próprios bairros e escolas para a realização
das aulas, em turmas de no mínimo 15 alunos e, por isso, houve a retenção de 11% (onze) por
cento do valor bruto da nota fiscal. O ADE de exclusão fundamentou-se no art. 9o, inciso XII, da
Lei n.o 9.317/96 que assim estabelece:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...) XII que realize
operações relativas a: (...)
f) prestação de serviços de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra;
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000084/2009-19

Observou também que se refere à hipótese tratada no artigo 9o, inciso XII, alínea
“f”, da Lei n.o 9.317/96, a Receita Federal já manifestou seu entendimento por meio do Parecer
Cosit n.o 69, de 10/11/99, informando que se entende como cessão de mão de obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação.
Durante o procedimento de fiscalização, foi constatado que no contrato social da
empresa, de 11/03/2006 (fls.1113) há indicação como objeto social o comércio varejista de
artigos esportivos e o ensino de esportes de karate.
Também consta do processo cópia de Contrato de Prestação de Serviços firmado
com a Prefeitura Municipal de Apucarana onde ficou estabelecido que a ora reclamante aplicaria
1.290 horas/aulas mensais em atividades de instrutor de karatê e, 30 horas/aula mensais em
atividade de coordenador. Foi acordado, ainda, que seria de exclusiva responsabilidade da
empresa a contratação de todo o profissional necessário, inclusive o fornecimento de figurinos, e
demais acessórios destinados as organizações de eventos, apresentações e espetáculos de Karate,
eventualmente solicitados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano.
Conforme mencionado no acórdão DRJ:
Dentre as obrigações da reclamante constam:
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem n
obrigações da CONTRATADA:
8.1 Quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em
função da execução dos serviços, inclusive para com e perante terceiros;
8.2 Todo o pessoal, equipamento e materiais necessários para a execução
eficiente do serviço contratado, bem como, todos os impostos, seguros, indenizações,
.demais encargos ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devido
em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos
adicionais;
8,3 Toda e qualquer execução fora das especificações e solicitações do
CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão
ser prontamente atendidas;
8.4 A organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato de
modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com as especificações técnicas
fornecidas pelo CONTRATANTE, nos prazo previamente determinado, devendo
ainda, conduzir os serviços e o seu pessoal de modo a formar junto ao público urna
boa imagem do CONTRATANTE e de si própria, podendo o CONTRATANTE exigir
o afastamento imediato de qualquer empregado ou operário da CONTRATADA, cuja
permanência seja considerada prejudicial as relações do CONTRATANTE, com
autoridades ou particulares;
8.5 Quando da subcontratação dos serviços aqui estipulado, total ou
parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as
mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas
as infrações eventualmente cometidas;
8.6 Manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas nas condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, vinculada a este instrumento;
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000084/2009-19

18. Por fim esclareça-se que a própria Contratante (Prefeitura Municipal de
Apucarana) consignou que a relação contratual seria sob o regime de empreitada por
preço global.
19. Na peça de defesa a recorrente sustenta que não disponibilizou qualquer
funcionário para a execução dos serviços sendo o próprio sócio da empresa a
executálos.
20. Muito difícil se concordar com tal afirmativa. Basta observar a nota fiscal no
002 (fl.14) para entender. Tomando-se o mês de março deste ano como exemplo,
percebemos que ele tem 31 dias, dos quais devemos descontar os 04 domingos,
restando 27 dias úteis. Se tomarmos as 1025 horas informadas na nota fiscal e
dividirmos por 27 dias (sem contar que aos sábados à tarde, a rede pública de ensino
não funciona), teremos que teriam sido aplicadas 38 horas/dia no ensino da
modalidade recreativa. Como o ensino fundamental integral não funciona mais do que
08 horas e, como o dia possui apenas 24 horas, fica difícil fechar esta conta. Por maior
empenho que demonstre o indivíduo, ele não pode, sozinho, cumprir a carga horária
informada nas notas fiscais, o que demonstra que existe outro(s) prestador(es) para os
serviços. E isso, que foi tomado como exemplo um mês que tem 31 dias.
Nos outros meses, em função de terem menos dias e ainda contarem com
feriados, o número de horas empenhadas seria bem maior.
21. Quanto a alegação de que não teria restado caracterizada a cessão de mão de
obra, importa esclarecer que as cópias de notas fiscais que instruem a representação
fiscal, referem-se a serviços prestados e, os Contratos firmados com a Prefeitura
Municipal de Apucarana CNPJ 75.771.253/000168 no 194/06, 153/07(fls. 1620),
datados de 29/05/2006, e 23/03/07, respectivamente, evidenciam a locação de mão de
obra.
22. Desta forma, improcedentes as alegações do contribuinte.
Diante dos fundamentos bem delineados pela DRJ, tem-se como demonstrado de
forma, a verdadeira natureza operacional da interessada quanto à sua atuação nas atividades de
instrutor de karatê, bem como a evidencia da ocorrência de cessão de mão de obra.
Entendo que aqui não cabe sequer conhecer do argumento trazido pelo recorrente
no sentido de que o ensino do Karatê não se caracterizaria exercício de profissão de professor, o
argumento é incompatível por si, já que o que ela se propõe como atividade é o ensino de
esportes de karatê.
É fato que a Lei no 9.696/1998 que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de
Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação
Física, não deu-lhes competência para regulamentação e fiscalização sobre a atividade dos
professores de dança, yoga e artes marciais, contudo tal argumento é irrelevante, já que a causa
motivadora da exclusão é a descrita no Art. 9o, XII, que trata das atividades envolvendo
operações relativas a: prestação de serviços de vigilância, limpeza, conservação e locação de
mão de obra; o que conforme destacado na origem, restou evidente.
Destarte, as alegações apresentadas pela Recorrente para elidir sua exclusão do
Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista o ADE no 15/10/DRF/LON, de 17/02/2010
(fl.43), ter sido emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.594 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000084/2009-19

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital